Tribunal: TJDFT
Processo: 0745647-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745647-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENDES BOTELHO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MENDES BOTELHO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, como pedido de tutela de urgência, proposta por MARCELO MENDES BOTELHO em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Alega, em suma, que é beneficiário do Plano de Saúde da Ré, na modalidade coletivo por adesão, denominado “ADESÃO COMPACTO ENF II”, na segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, com início de vigência em 08/12/2022. Informa que em julho de 2023 foi diagnosticado com as patologias descritas nos códigos K10.8 – Outras doenças especificadas dos maxilares e K08.2 – Atrofia do rebordo alveolar sem dentes, da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10), razão pelo qual foi solicitado cirurgia de urgência, em ambiente hospitalar e sob anestesia geral, conforme o relatório odontológico de ID. 172685283. Afirma, ainda, que a requerida não autorizou o procedimento solicitado, sob a justificativa, em resumo, de que a intenção seria apenas a reabilitação odontológica, que não possuiria cobertura contratual. Assim, postula a parte autora em sede de tutela de urgência a ordem para “determinar que a Ré providencie, no prazo de 48h contado da intimação, a autorização e cobertura financeira integral das despesas com o tratamento de que o Autor necessita, incluindo a estrutura hospitalar, todos os materiais e dispositivos de saúde solicitados pelo profissional que o assiste e honorários da equipe, conforme especificado no doc. 06 e 06a em anexo, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 300 c/c os arts. 497, 536 e 537 do CPC”. Eis a síntese relevante da marcha processual. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atento aos elementos da lide, entendo que a tutela de urgência pretendida pelo autor não deve ser deferida. Observa-se que o procedimento solicitado pela parte autora tem nítido caráter odontológico que, ordinariamente, foge à cobertura contratual de referência hospitalar. Inclusive, o profissional da saúde que prescreveu a necessidade de cirurgia é dentista. Excepcionalmente, a RN 465/2021 autoriza que os planos de saúde de natureza hospitalar cubram os custos de realização de procedimentos odontológicos, desde que necessitem de internação hospitalar. Assim, analisando o caso em apreço, percebe-se que o relatório odontológico de ID. 172685283, não consta qualquer justificativa de que o procedimento solicitado tenha o imperativo de realização em ambiente hospitalar. É necessário, portanto, verificar a real condição do quadro do autor, quanto à necessidade de internação hospitalar para realização do procedimento solicitado, a fim de que possa ser imputado à requerida o dever de pagamento. Inclusive, quanto ao próprio perigo de dano (condição da tutela de urgência), tenho por salientar que, apesar das consequências físicas do quadro da saúde da parte autora, não há indicativos de que sua vida estaria em risco ou que o próprio adiamento da realização do procedimento resultaria em agravamento extremo ou na impossibilidade de realização do ato. É, portanto, necessária a oitiva da parte requerida, bem como da própria análise das provas que as partes eventualmente produzam no curso processo, a fim de imputar a realização de procedimento que, caso realizado nesta etapa preliminar e julgado improcedente, não poderá ser desfeito, salientando que não se tem notícia do resultado que a Junta Médica alcançou, se é que foi realizada (ID 172685287). Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No mais, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC), dispensa-se a designação da audiência preliminar. (...)”. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer pela qual a parte Agravante busca que a parte agravada seja compelida a custear procedimentos cirúrgicos de reconstrução total da maxila com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas, osteotomias segmentares da maxila e osteotomias crânio-maxilares, em razão de doença classificada sob os códigos K10.8 e K08.2, na CID-10. No caso, foi pleiteada a concessão de tutela antecipada na origem para que a parte ré, ora agravada, fosse obrigada a custear, de imediato, os procedimentos cirúrgicos almejados pela parte autora, ora agravante. Sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignado, o autor/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52733660. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora/agravante, deve-se registrar que a urgência da realização dos procedimentos almejados e a concreta possibilidade de danos ao resultado útil do processo não foram comprovadas de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. No caso, constata-se divergência técnica entre o Laudo emitido pelo cirurgião-dentista do agravante e o Parecer da Junta Odontológica (ID n° 176777704), instaurada em cumprimento à Resolução 424/2017. Afere-se que, embora o relatório emitido pelo dentista da parte agravante recomende o procedimento cirúrgico odontológico, o plano de saúde agravado, em cumprimento à Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, fundamenta a negativa do tratamento em parecer técnico desfavorável por meio de junta odontológica em divergência à solicitação do dentista da parte autora/recorrente. Portanto, não se identifica, de plano, eventual abuso ou ilegalidade na negativa do plano de saúde, sendo que a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais e suporte anestésico solicitados pelo dentista do autor/agravante demandam a respectiva dilação probatória. No mesmo sentido, o MM. Juízo a quo explicitou, na r. Decisão agravada, que: “(...) o procedimento solicitado pela parte autora tem nítido caráter odontológico que, ordinariamente, foge à cobertura contratual de referência hospitalar. Inclusive, o profissional da saúde que prescreveu a necessidade de cirurgia é dentista. Excepcionalmente, a RN 465/2021 autoriza que os planos de saúde de natureza hospitalar cubram os custos de realização de procedimentos odontológicos, desde que necessitem de internação hospitalar. Assim, analisando o caso em apreço, percebe-se que o relatório odontológico de ID. 172685283, não consta qualquer justificativa de que o procedimento solicitado tenha o imperativo de realização em ambiente hospitalar. (...)”. Da análise jurisprudencial, constata-se que o respectivo entendimento está em consonância com o que vem sendo decidido por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. INDICAÇÃO DE CIRURGIÃO QUE ASSISTE A AGRAVANTE. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL SOBRE PROCEDIMENTO DE SAÚDE A SER COBERTO PELA OPERADORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a agravante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. Permite-se que operadora de plano de saúde firme acordo com conselhos ou sociedades profissionais de especialidades para atuarem como desempatadores em junta médica para decidir sobre casos de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. 6. A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Na hipótese, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398411, 07309322620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424/2017. JUNTA MÉDICA. PARECER NEGATIVO. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. MULTA. VALOR. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico. 2. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. Realizada Junta Médica que não fora impugnada pela parte agravante, o parecer foi negativo para o custeio da cirurgia. 3. Em princípio, legítima a recusa da cobertura pelo plano de saúde, portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível obrigar o plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia pretendida liminarmente, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. 4. Ademais, ausente a comprovação de qualquer urgência ou emergência capaz de justificar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 5. Suspensa a obrigação de cobertura, prejudicada a análise quanto o valor da multa estabelecida. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1336727, 07517486320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor a real necessidade da parte autora/agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação do custeio imediato dos procedimentos pleiteados pela parte agravante, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora